Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. FACA. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. DISPENSA DE REGULAMENTAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que o condenou a pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime semiaberto para início do cumprimento da pena, pela prática do delito previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, por ter carregado consigo faca (arma branca) fora de casa ou de dependência desta e sem licença da autoridade competente, conforme descrito na denúncia. Irresignado pede a reforma da sentença pugnando pela absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP. Sustenta a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP é uma norma penal em branco, por ausência de regulamentação, o que gera insegurança jurídica e interpretação arbitrária, o que impossibilita a configuração da contravenção penal. Acrescenta que a condenação de um indivíduo por portar uma faca, sem a regulamentação do art. 19 da LCP, viola o princípio da legalidade.
2.Recurso próprio e tempestivo (ID 61950074). Sem contrarrazões (ID 61950078). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62629351).
3. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo arma (faca), com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
4. O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais não ter sido ab-rogado pela Lei 9.437/97 e posteriormente pela atual Lei 10.826/2003, mas apenas derrogado pela nova legislação no tocante às armas de fogo, remanescendo a contravenção penal em relação às armas brancas. Nesse sentido, cito precedente: (RHC n. 66.979/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 22/4/2016.).
5. Dessa forma, no que se refere à arma branca, a contravenção penal do art. 19 da LCP, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e dispensa regulamentação estatal para sua configuração.
6. Por fim, não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF, em que se discute a tipicidade (ou não) da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais. Pendente o julgamento do mérito do ARE 901.623 pelo STF, o art. 19 da LCP permanece vigente quanto ao porte de armas brancas.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.